Tribunal: TJDFT
Processo: 0727810-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0727810-94.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALESSANDRO SENA DE SOUZA, FELIPE DAVILLA PEREIRA DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando o disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal, bem como que o Acórdão de ID 75141802, conquanto não transitado em julgado, reconheceu a condição de terceiro de boa-fé, quanto a FELIPE DAVILLA PEREIRA DE SOUSA, à d. Procuradoria de Justiça, para que se manifeste acerca do pedido veiculado no ID 75464375. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de agosto de 2025 17:53:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator